Tribunal: STF
Processo: HC 107654
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-10-11
Data de publicação: 2011-10-11

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES. PENA-BASE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA EM UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. ADEQUADO PARA A REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO DELITO. ART. 59 DO CP. ORDEM DENEGADA. 



    I – De acordo com a jurisprudência desta Corte, somente em situações excepcionais é que se admite o reexame dos fundamentos da dosimetria levada a efeito pelo juiz a partir do sistema trifásico. Precedentes.



    II – O quantum de pena fixado pelo magistrado sentenciante encontra-se devidamente motivado, além de mostrar-se proporcional ao caso em apreço, sendo certo que não se pode utilizar “o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente” (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia). Precedentes.



    III – O regime prisional fixado para o cumprimento inicial da pena pelo paciente mostra-se adequado e compatível com o caso sob exame, especialmente em virtude da presença de circunstância judicial desfavorável ao paciente.



    IV – A alínea b do § 2º do art. 33 do Código Penal estabelece que o regime prisional para os condenados à pena superior a quatro anos e não excedente a oito poderá, desde o início, pode ser o semiaberto. 



    V - Contudo, a fixação do regime prisional coloca-se sob o prudente arbítrio do magistrado sentenciante, que deverá levar em conta os critérios do art. 59 do mesmo Codex.



    VI – Habeas corpus denegado.